Tribunal: TJPA
Processo: 0003554-27.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003554-27.2017.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ARTHUR DOS SANTOS

APELADO: EUNICE DA COSTA COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Carlos Arthur dos Santos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo decisão que negou provimento à apelação em ação de habilitação de crédito em inventário, na qual se discutia a exigibilidade de honorários advocatícios condicionados à venda de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer suposta confissão do espólio quanto à existência do crédito; (ii) estabelecer se há contradição na decisão ao afastar o reconhecimento da dívida diante de manifestação processual indicada pelo embargante; (iii) determinar se os embargos de declaração estão sendo utilizados indevidamente para rediscussão do mérito, com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa o conjunto probatório e conclui pela inexistência de prova inequívoca do reconhecimento do crédito pelo espólio, não configurando omissão a rejeição da interpretação pretendida pelo embargante.

A atribuição de valor probatório diverso a documento específico constitui matéria de mérito já apreciada, não sendo passível de revisão na via estreita dos aclaratórios.

Não há contradição no julgado, pois a decisão é coerente ao afirmar a existência de controvérsia e de matéria de alta indagação, o que impõe a remessa da discussão às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC.

A alegação de omissão quanto à situação fática do inventário e à interpretação contratual revela pretensão de reexame de questões complexas, incompatíveis com o rito da habilitação de crédito e com os limites dos embargos de declaração.

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados evidencia o uso inadequado dos embargos como sucedâneo recursal, caracterizando intuito protelatório.

A oposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não acolhido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A divergência quanto à valoração da prova não configura omissão ou contradição, mas exercício da função jurisdicional. 3. A existência de controvérsia e de matéria de alta indagação impede a habilitação de crédito no inventário, devendo a discussão ser remetida às vias ordinárias. 4. A reiteração de argumentos já rejeitados em embargos sucessivos caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 643 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp nº 2023/0246988-4, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 11.03.2026; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2017/0176648-1, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.04.2026; TJSP, ED nº 1000518-90.2025.8.26.0488, Rel. Fábio Fresca, j. 15.04.2026; TJSP, ED nº 2315725-82.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
CARLOS ARTHUR DOS SANTOS
e embargado
EUNICE DA COSTA COIMBRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NÃO ACOLHE-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CARLOS ARTHUR DOS SANTOS
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 34500792), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 34262638, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Carlos Arthur dos Santos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de habilitação de crédito no inventário de Dário Mendes Coimbra. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando que o arrendamento dos imóveis por 35 anos configuraria transação apta a tornar o crédito exigível, que teria havido modificação tácita no contrato, e que a impugnação do espólio foi genérica, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, o prequestionamento. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar a habilitação de crédito fundada em contrato de honorários advocatícios condicionado à venda de imóveis, diante da ausência de prova do implemento da condição ou do reconhecimento da dívida pelo espólio. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à sua modificação por mero inconformismo da parte. O acórdão recorrido foi claro ao assentar que o contrato previa pagamento condicionado à venda dos imóveis, inexistindo nos autos prova de que tal condição tenha sido satisfeita, motivo pelo qual afastou a exigibilidade do crédito. 2. A alegação de que o arrendamento equivaleria à venda foi devidamente rejeitada, sendo questão de alta indagação e natureza controvertida, inapta a ser decidida em sede de habilitação de crédito, nos termos do art. 643 do CPC. 3. A suposta modificação tácita do contrato e o reconhecimento da dívida pelo inventariante não foram demonstrados por prova documental robusta, sendo também questão que demanda dilação probatória incompatível com o rito da habilitação. 4. A impugnação do espólio, embora genérica, foi suficiente para atrair a aplicação do art. 643 do CPC, que exige apenas a discordância para remeter a discussão às vias ordinárias. 5. O acórdão embargado enfrentou, direta ou implicitamente, todos os pontos levantados, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 1. A inexistência de prova do implemento da condição suspensiva pactuada em contrato de honorários inviabiliza a habilitação de crédito no inventário. 2. A discordância do espólio, ainda que genérica, é suficiente para remeter a discussão às vias ordinárias, conforme art. 643 do CPC. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 642 e 643. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 14.11.2022; TJDFT, AI nº 0710738-39.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 11.11.2020; TJPA, AI nº 0806520-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.12.2023.

O embargante, em síntese, alega que o acórdão anterior permaneceu omisso, pois não teria enfrentado o argumento de que, na petição de id. 23812119, o próprio espólio teria reconhecido o crédito ao colocar os imóveis à disposição para venda. Sustenta que tal fato, por se tratar de confissão, tornaria a obrigação incontroversa.

Aponta, ainda, contradição no julgado ao afirmar a inexistência de reconhecimento do crédito e, ao mesmo tempo, ignorar a referida manifestação processual. Por fim, reitera a omissão quanto à situação fática do inventário e à correta interpretação da cláusula contratual.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões não apresentadas dentro do prazo legal (ID. 35385882).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Conforme já assentado no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, o recurso de embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. SISTEMA REMUNERATÓRIO MILITAR (QTA). MILITAR. LIMITAÇÃO REMUNERATÓRIA. ART. 1.022 DA LEI 13.105/2015. OMISSÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO AOS PROVENTOS DE SUBOFICIAL. ART. 34 DA MP 2.215-10/2001 E ARTS. 1º E 2º DA LEI 12.158/2009. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA TESE REPETITIVA. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015).
No caso, verifica-se omissão do acórdão dos primeiros embargos de declaração quanto ao argumento de que, ainda que admitida a aplicação c onjunta do art. 3 4 da Medida Provisória 2.215-10/2001 com os arts. 1º e 2º da Lei 12.158/2009, os efeitos remuneratórios devem ser limitados à graduação e aos proventos de Suboficial. 2. A Lei 12.158/2009 impõe, de forma expressa e reiterada, a limitação dos efeitos remuneratórios à graduação de Suboficial, conforme seus arts. 1º, § 1º, e 2º: "A promoção às graduações superiores, limitada à graduação de Suboficial, e aos proventos correspondentes...". Compatibiliza-se tal limitação com o art. 34 da MP 2.215-10/2001: "[...] o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração". 3. O conteúdo do acórdão repetitivo deve abranger a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida (art. 1.038, § 3º, do CPC/2015), impondo-se, no âmbito do Tema 1297/STJ, o aprimoramento da redação da tese para explicitar a limitação remuneratória aos proventos de Suboficial e os efeitos patrimoniais decorrentes. 4. Em relação à aplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 445 de Repercussão Geral, reiterou seu entendimento que o ato concessivo de aposentadoria é complexo, que se aperfeiçoa apenas após o exame do ato instituidor do benefício pelo respectivo de Tribunal de Contas, sendo inaplicável o prazo do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato. Contudo, em nome dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os atos de concessão, reforma ou pensão se considerarão definitivamente registrados se o Tribunal de Contas não proceder o exame do ato no prazo de 5 (cinco) anos a contar da sua chegada naquela corte. Todavia, veda-se a restituição dos valores recebidos de boa-fé, em consonância com as teses firmadas nos Temas 531 e 1009/STJ, preservando-se os pagamentos já realizados até a data de publicação deste acórdão. 5. Tese repetitiva ajustada: "1. É compatível a aplicação cumulativa da Lei 12.158/2009 e do art. 34 da Medida Provisória 2.215-10/2001 aos militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido Quadro se deu até 31/12/1992, observada a limitação aos proventos correspondentes à graduação de Suboficial. 2. Admite-se a revisão dos proventos para adequação aos limites legais acima mencionados, devendo-se observar, contudo, o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei 9784/99, contado da data em que recebido no Tribunal de Contas da União, para exame de sua legalidade, o ato de transferência do militar para a inatividade ou de concessão da pensão. Fica vedada, entretanto, a restituição de valores percebidos de boa-fé até a data de publicação deste acórdão." 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão e ajustar a tese do Tema 1297/STJ, na forma acima delineada.7. No caso concreto, embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da tese ao caso concreto.

(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 00000000000002085764 PE 2023/0246988-4, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2026, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 15/04/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COM PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração têm como finalidade o suprimento de omissões, o esclarecimento de dúvidas e contradições, bem como correção de erros materiais do julgado, se existentes tais vícios.
2. Omissão configurada quanto à análise da tese firmada no Tema 1166 da Repercussão Geral do STF e da competência da Justiça do Trabalho em demanda que versa sobre a verba CTVA com pedido dirigido à patrocinadora para recomposição de reservas matemáticas. 3. Integração do acórdão para reconhecer a incompetência da Justiça Comum quanto às pretensões dirigidas à empregadora/patrocinadora e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, preservando-se, se cabível, a posterior apreciação das pretensões previdenciárias na Justiça Comum. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 00000000000001686139 RS 2017/0176648-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026)

(Grifo nosso)

O embargante insiste na tese de que uma petição específica (id. 23812119) conteria o reconhecimento da dívida pelo espólio.

Ocorre que este Colegiado, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela inexistência de prova inequívoca e de concordância de todas as partes, fundamento central que atrai a incidência da regra do art. 643 do CPC e impede a habilitação de crédito pela via sumária do inventário.

Sendo assim, a valoração de um documento específico em detrimento de outros elementos dos autos, como a impugnação formal do espólio, é matéria de mérito, já exaustivamente analisada e decidida.

Ora, a recusa do Tribunal em atribuir a uma petição o peso probatório que o embargante deseja não é omissão, mas sim o próprio exercício da função jurisdicional.

Nessa senda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo o não conhecimento do Recurso Inominado por ausência de interesse recursal. A Fazenda Pública foi intimada via Portal Eletrônico e, mesmo ciente do acolhimento de sua pretensão, insistiu no recurso, sendo condenada ao pagamento de multa por intuito protelatório e litigância de má-fé. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegada omissão e erro material quanto à tempestividade e à ciência da decisão que acolheu os aclaratórios em primeiro grau. III. Razões de Decidir 3. O acórdão embargado demonstrou, com base nas certidões, que a intimação eletrônica ocorreu de forma válida e eficaz, conferindo plena ciência ao ente público. 4.
A tentativa de rediscutir a dinâmica das intimações, já analisada e repelida por prova documental, não configura omissão, mas mero inconformismo. Não há erro material, pois a decisão se baseou na realidade fática dos autos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, cumulada com a manutenção da multa de 5% por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica ocorreu de forma válida e eficaz. 2.
A reiteração de argumentos já refutados agrava a violação ao dever de lealdade processual
. Legislação Citada: CPC, art. 1.022, art. 1.026, § 2º e § 3º, art. 80, II, art. 81, caput, arts. 183 e 246.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10005189020258260488 Queluz, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/04/2026, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/04/2026)

(Grifo nosso)

Da mesma forma, não há qualquer contradição. A decisão é coerente: por haver controvérsia e questões de alta indagação (como a interpretação de cláusulas contratuais e a análise de supostas confissões tácitas), a matéria deve ser discutida nas vias ordinárias. A pretensão do embargante de ver essa controvérsia resolvida em sede de embargos é que se mostra incompatível com o sistema processual.

Quanto à situação fática do inventário e ao suposto impasse na venda dos imóveis, tal argumento, em vez de demonstrar uma omissão, confirma o acerto da decisão de mérito.

A longa duração do inventário, a necessidade de alvará judicial para venda e a alegada inércia do espólio são a própria definição de "matéria de alta indagação", que demanda dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com o rito sumário da habilitação de crédito. A apreciação de tais fatos é matéria a ser deduzida e provada nas vias ordinárias, para onde a solução da controvérsia foi corretamente direcionada.

No que tange à alegação de omissão sobre o contrato de honorários como documento hábil para, ao menos, garantir a reserva de bens (art. 643, parágrafo único, CPC), novamente não há vício a ser sanado.

Verifica-se que o acórdão foi claro ao assentar que, da forma como o contrato foi interpretado por este Colegiado, a obrigação carece de exigibilidade por não ter se implementado a condição suspensiva.

Assim, a discussão sobre se o documento é "suficiente" para fins de reserva de bens, nesse contexto, é uma rediscussão da própria interpretação da cláusula contratual, ou seja, reexame do mérito.

Por fim, a tese sobre a natureza da cláusula contratual (se condiciona a existência da obrigação ou apenas seu pagamento) é o próprio cerne da controvérsia jurídica. Exigir que o Tribunal, em sede de segundos embargos, adentre em tão complexa e sutil distinção de direito contratual é a prova cabal de que o embargante não busca sanar um vício, mas sim reformar o entendimento de mérito do Colegiado.

Em suma, todos os pontos levantados são facetas da mesma irresignação com o resultado do julgamento, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Diante disso, o que se verifica, na realidade, é a utilização sucessiva e inadequada dos embargos de declaração como uma terceira instância de julgamento, na vã tentativa de modificar o resultado que lhe foi desfavorável. A reiteração de teses já rechaçadas, com a roupagem de novos vícios, evidencia o nítido caráter protelatório do recurso.

O processo deve seguir seu curso. A insistência em rediscutir o mérito por via inadequada apenas retarda a solução final da controvérsia e atenta contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo.

Nesse contexto, a conduta do embargante se amolda perfeitamente à hipótese do art. 1.026, § 2º, do CPC, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OBJETIVOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. CASO EM EXAME: segundos embargos de declaração, opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que objetivada modificar decisão que indeferiu reserva de honorários contratuais no bojo de incidente de expedição de precatório, após a substituição da advogada originária da autora/exequente por novos procuradores. Os embargos apontam os mesmos vícios apontados nos anteriores embargos de declaração rejeitados. 2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: determinar se houve contradição, obscuridade e omissão no acórdão. 3. RAZÕES DE DECIDIR: 3.1. Não subsistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015). Não houve omissão no acórdão, que abordou suficientemente os argumentos veiculados pela parte apelante e que eram relevantes para a solução da controvérsia. 3.2. Peça recursal que serve como veículo para reiteração dos argumentos já aduzidos na peça inicial do agravo de instrumento, bem como dos anteriores embargos de declaração já rejeitados, revelando objetivos infringentes incompatíveis com a via recursal eleita e revelando intento protelatório. 3.3. Caracterização de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC/15). Litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC/15). Necessidade de imposição de multa no valor de 0,3% do valor do proveito econômico pretendido pelos agravantes-embargantes, conforme autorizam os dispositivos legais citados. 4. DISPOSITIVO: embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa a ser paga pelos embargantes. 5. TESES DE JULGAMENTO: 5.1.
Os embargos de declaração não são via recursal adequada para veicular pretensão infringente ao forçar a revisitação de argumentos e a reforma de decisão já pronunciada, salvo quando a modificação requerida decorra da existência de algum dos vícios apontadas pelo art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade, erro material). 5.2. A reiteração dos mesmos argumentos recursais já rejeitados pelo acórdão que julgou o recurso, bem como pelo acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração que não demonstraram vício sanável pela via aclaratória e somente veicularam inconformismo e pretensão infringente incompatível com a via eleita, revela intento protelatório e configura litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC) passível de sanção com cominação da multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, artigos 80, 1.022, e 1.026 (§ 2º). 7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 23157258220248260000 São Paulo, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 13/02/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2025)

(Grifo nosso)

Portanto, a insistência em rediscutir o mérito por via inadequada apenas retarda a solução final da controvérsia e atenta contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo, justificando a imposição da sanção processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e

DEIXO DE ACOLHE-LO
, por não vislumbrar qualquer vício no acórdão embargado e por entender se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno o embargante, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao pagamento de multa em favor do embargado no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

Belém,
04
de

maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/05/2026